Tribunal: TJDFT
Processo: 0701527-46.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. IPVA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 174 DO CTN. PROTESTO INDEVIDO DE CDA PRESCRITA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão para declarar a prescrição do crédito tributário, determinar o cancelamento do protesto realizado e condenar o réu ao pagamento de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), ao autor, a título de danos morais.

2. Na origem, o autor informou que tomou ciência do protesto indevido referente a suposta dívida de IPVA do ano de 2018, inscrita pelo Réu em cartório, apesar de estar prescrita conforme o art. 174 do CTN, que estabelece prazo de cinco anos para cobrança de créditos tributários, encerrado em 31/12/2023 e sem qualquer interrupção válida. Sustentou que a inscrição em dívida ativa e o protesto realizados em 2024 configuram ato ilícito e geram presunção de dano moral. Argumenta que a negativação indevida restringiu o seu acesso a crédito e abalou sua honra. Pleiteou a declaração de inexistência do débito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$15.000,00.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de custas. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em suas razões recursais, o Distrito Federal sustenta que a caracterização do dano moral exige prova concreta de fatos que atinjam a dignidade humana, não bastando meros aborrecimentos ou contrariedades do cotidiano, sob pena de banalização do instituto. Argumenta que é imprescindível a demonstração do resultado lesivo e do nexo causal. No caso, não há comprovação de restrição de crédito, exposição ou qualquer constrangimento efetivo, tampouco elementos que evidenciem violação à honra ou à personalidade do autor, razão pela qual inexiste dever de indenizar.

5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em verificar a existência ofensa à personalidade ou outra causa apta a gerar indenização por danos morais.

6. No caso, verifica-se que o crédito tributário foi constituído em 16.01.2018, conforme documentos juntados aos autos. O réu não comprovou a existência de execução fiscal ou qualquer ato capaz de interromper o prazo prescricional. Assim, transcorrido o lapso de cinco anos e ausente a comprovação de causa interruptiva, conclui-se que a pretensão de cobrança foi atingida pela prescrição, nos termos do art. 174 do CTN.
7. Apesar da prescrição, o Distrito Federal promoveu o protesto da CDA em cartório, configurando ato ilícito. A prescrição extingue a pretensão de cobrança, tornando inexigível o débito, de modo que qualquer tentativa de constrição ou negativação do nome do contribuinte após esse marco temporal é indevida e abusiva. Portanto, deve o Estado responder pelos prejuízos causados ao administrado.
8. Tratando-se de protesto indevido de dívida prescrita, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo da demonstração de prejuízo concreto, pois a violação aos direitos da personalidade, o abalo à honra e à imagem decorrem do próprio protesto. É devida, assim, a indenização por danos morais, como forma de reparar o abalo presumido e desestimular práticas administrativas contrárias à lei.
9. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida.

10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.